Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-33.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Busca E Apreensão Em Alienação Fiduciária. Não Localização Do Veículo. Endereço Insuficiente. Reiteração De Dados Incompletos. Indeferimento De Pesquisa De Endereço. Ausência De Conversão Em Ação De Execução. Falta De Interesse Processual. Extinção Sem Resolução Do Mérito. Recurso Não Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da não localização do veículo e impossibilidade de citação do réu. O autor reiterou endereços incompletos, teve indeferido pedido de pesquisa em sistemas conveniados e não requereu a conversão da ação em execução, pleiteando em recurso a anulação da sentença para prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de localização do bem e não conversão em ação de execução, é juridicamente adequada; (ii) verificar se houve violação aos princípios da não surpresa, efetividade da tutela jurisdicional, celeridade e economia processual, bem como a necessidade de intimação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, a citação do réu somente ocorre após o cumprimento da liminar, sendo inviável cogitar citação por edital antes de sua efetivação.
4. A ausência de localização do veículo e a não indicação de endereço adequado, somadas à inércia do autor em requerer a conversão do feito em execução (art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969), caracterizam a falta de interesse processual, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
5. A extinção nessa hipótese prescinde de intimação pessoal, exigida apenas nos casos previstos nos incisos II e III do art. 485 do CPC, sendo considerada pessoal a intimação eletrônica de parceiros cadastrados, nos termos da Lei no 11.419/2006 e Portaria GC 160/2017.
6. O processo não pode ser mantido indefinidamente sem resultado útil, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 331, § 1o, 485, IV, VI, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, e 4o; Lei no 11.419/2006, arts. 2o e 5o, § 6o; Portaria GC 160/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710297-04.2024.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/02/2025, DJe 19/02/2025; TJDFT, APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 24/03/2021, DJe 09/04/2021; TJDFT, APC 0733579-93.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 16/10/2019, DJe 24/10/2019.